Tribunal: STF
Processo: Rcl 49166
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 28.8.2021 por Débora Costa Bezerra e Michel Franklin Gomes Higino contra ato do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. Os reclamantes alegam terem sido “presos em flagrante no dia 10 de novembro de 2020 na comarca de Santa Quitéria/CE e posteriormente denunciados pelo Ministério Público Estadual (processo nº 0050841-64.2020.8.06.0160 – Auto de prisão em flagrante, inquérito policial e denúncia em anexo).
    A Reclamante Débora Costa Bezerra foi denunciada nas tenazes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, enquanto o Reclamante Michel Franklin Gomes Higino foi denunciado nos mesmos artigos com o acréscimo do art. 14 da Lei nº 10.826/2006.
    Houve a conversão em prisão preventiva no dia 11 de novembro de 2020, porém sem a realização da audiência de custódia (...).
    Empós, o processo foi remetido da 1ª Vara da comarca de Santa Quitéria/CE para a Vara Especializada em Delitos de Organização Criminosa do Ceará, em Fortaleza/CE (decisão em anexo), e esta apenas ratificou o recebimento da denúncia no dia 13 de abril de 2021, mas não designou a realização da audiência de custódia (…).
    Por último, a audiência de instrução está designada para o dia 05 de outubro, às 14 horas (11 meses após o fato), sem que se tenha dado oportunidade para os Reclamantes falarem o que realmente aconteceu no dia da suposta prisão em flagrante.
    Chegou-se a requerer a liberdade provisória do Reclamante Michel, a qual foi negada (processo nº 0023610-20.2021.8.06.0001 – decisão em anexo). Porém, ficou certo de que haveria a audiência de custódia, pois o Reclamado disse ao final da decisão denegatória:
    Providencie a Secretaria a inclusão do processo em pauta de audiência de custódia.
    No entanto, a decisão mencionada acima é do dia 14/07/2021 e até o momento (28/08/2021) não houve a inclusão do processo em pauta de audiência de custódia”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “01 – A concessão de ordem liminar para determinar a imediata suspensão do ato impugnado, qual seja, da decisão que converteu a prisão em flagrante de Débora Costa Bezerra e Michel Franklin Gomes Higino em prisão preventiva (nos autos do processo nº 0050841-64.2020.8.06.0160, em trâmite na Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Ceará), consequentemente a soltura de ambos, e para determinar a imediata realização de audiência de custódia, em razão do descumprimento das determinações inseridas na ADPF nº 347;
    (…) Ao final, no mérito, requer seja julgado procedente a presente Reclamação, a partir do reconhecimento do desrespeito ao decidido com o caráter vinculante pelo E. STF – com força vinculante e efeito erga omnes – na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, cassando a decisão que converteu a prisão em flagrante de Débora Costa Bezerra e Michel Franklin Gomes Higino em prisão preventiva, determinando a soltura e a realização de audiência de custódia de imediato como medidas adequadas à solução da controvérsia (art. 992, CPC)”.
    3. Em 31.8.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    6. Na espécie vertente, em 2.9.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE assentou não ter sido realizada a audiência de custódia:
    “(...) Inicialmente, cumpre informar que uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento preventivo/ostensivo, no bairro Botafogo, nesta urbe, visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos suspeitos e resolveram realizar abordagem, ocasião em que o garupeiro, identificado como LUCIANO LUCIO, tentou se desfazer de um objeto, sem êxito, sendo no local encontrada uma pistola guarnecida com 05 munições intactas. Durante a revista pessoal, encontraram certa quantidade de droga, aparentemente cocaína, com o condutor do veículo MICHEL FRANKLIN, os quais declararam não se conhecer, mas admitiram está recebendo ordens do indivíduo conhecido por ‘DOZE’, indicado como líder da facção ‘comando vermelho’ em Santa Quitéria. Ato contínuo, o condutor da motocicleta MICHEL FRANKLIN afirmou que estava trazendo LUCIANO LUCIO para a casa da DJ Débora, a qual está candidata a vereadora no pleito eleitoral 2020, pelo Partido PSB.
    Na oportunidade, a equipe de policiais se deslocou até a residência da candidata DEBORA COSTA BEZERRA, ora autuada e na sua residência foi encontrada farta quantidade de maconha e cocaína, além de embalagens para armazenamento de drogas, uma balança de precisão e vasto material de campanha, sendo narrado que os autuados estariam ‘arquitetando’ atentados no decorrer da noite, dentre os quais seriam homicídios contra um indivíduo de nome Zé Mendonça, bem como contra o atual prefeito da cidade e candidato a reeleição. Contam os policiais, ainda, que os flagrados apontaram um indivíduo de nome Raul, vigia de rua no município, estaria envolvido com a facção, onde este seria responsável pelas pichações do comando vermelho na cidade. As prisões em flagrante dos reclamantes foram homologadas e convertidas em prisão preventiva em 11/11/2020.
    A reclamante Débora Costa Bezerra foi denunciada pelos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Ademais, o reclamante Michel Franklin Gomes Higino foi denunciado pelos delitos capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10.826/06, nos termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público em 18/12/2020.
    A denúncia foi recebida pelo Juízo de Santa Quitéria em 18/12/2020 (fl. 271).
    Citados, os reclamantes apresentaram resposta à acusação, respectivamente, nos dias 31/12/2020 e 02/02/2021 (fls. 276/281 e 305/316).
    Em 11/02/2021, o Juízo de Santa Quitéria declinou sua competência para processar e julgar o presente feito, de forma devidamente fundamentada, em favor do presente Juízo (fls. 317 /322).
    Diante do parecer favorável do nobre representante do Ministério Público em 30/03/2021, esta Vara Especializada, em 12/04/2021, em decisão fundamentada, determinou o regular prosseguimento do feito neste Juízo, ratificando o recebimento da denúncia, bem como designando a data da audiência de instrução e julgamento para 05 de outubro de 2021, às 14:00.
    Neste diapasão, verifico, quanto à audiência de custódia, que o douto Juízo da comarca de Santa Quitéria expôs, às fls. 72 e 77, ‘Ademais, juntou a autoridade policial o lado de exame de corpo de delito dos presos (pgs. 43; 45; 47 e 49), sendo que se constata a inexistência de risco dos presos, com relação a contaminação pelo Covid-19, isto é, ele não se enquadra no grupo de risco, constatações essas narradas pelos autuados, durantes seus interrogatórios policiais. As fotografias de corpo inteiro dos presos também foram anexadas (pgs. 44; 46; 48 e 50 dos autos eletrônicos). Delas não se extrai quaisquer indicativos de que tenham sido torturados ou maltratados pelos agentes responsáveis pela prisão. Por fim, anoto que não se possibilitou o prévio contato deles com defensor, uma vez que essa unidade jurisdicional é desprovida de Defensor Público, nem mesmo havendo substituto para tanto. A Defensoria Pública do Estado do Ceará somente passou disponibilizar Defensor Público para a região durante a pandemia do Covid-19, e ainda assim apenas aos finais de semana.
    Inexistente, pois, Defensor Público lotado neste juízo durante o expediente normal. Os presos, por outro lado, não indicaram advogado para lhes assistir. Desse modo, salvo melhor juízo, se mostrou impossível para este magistrado fazer cumprir a recomendação do CNJ, sobretudo a de n. 68, no ponto, quanto à prévia entrevista com defensor, o que de certo denota mera irregularidade, porém, não ocasionada por este juízo, mas pela própria Defensoria Pública, não havendo que se falar, de per si, em ilegalidade da prisão.
    Sem necessidade de audiência de custódia, em razão da pandemia do Covid-19, tendo sido, por outro lado, apresentado laudo de exame de corpo de delito prévio dos presos e apresentadas suas fotografias, conforme recomendado pelo CNJ em suas recomendações de ns. 62 e 68 ambas do ano de 2020.’ (...)
    Ademais, vislumbro que o Sistema Penitenciário está adotando devidamente todas as medidas de prevenção e controle de riscos para conservar a saúde dos detentos, bem como para evitar a disseminação do Covid-19.
    Atualmente o feito encontra-se aguardando a audiência de instrução e julgamento” (sic).
    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    7. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não efetivação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Ressalte-se que os fundamentos da prisão cautelar dos reclamantes serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE realizar, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença dos reclamantes, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE para ciência e cumprimento desta decisão, enviando, com urgência e por meio eletrônico, cópia desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial desta reclamação e desta decisão.
    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as providências devidas.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora